Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726981-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO FINO AGRAVADO: CONTTATO ASSESSORIA CONDOMINIAL E CONTABIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712828-51.2019.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade (id 132450043 dos autos originários). Condomínio Residencial Ouro Fino formula requerimento de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, de parcelamento do valor das despesas processuais em até cinco (5) vezes, mediante redução de trinta por cento (30%) e deixa de recolher o preparo recursal. Alega que se trata de condomínio residencial vinculado ao programa Minha casa, Minha vida, destinado a pessoas de baixa renda e sem qualquer finalidade lucrativa. Sustenta que possui uma alta taxa de inadimplência, o que totaliza o valor de R$ 84.063,12 (oitenta e quatro mil sessenta e três reais e doze centavos). Argumenta que a quantidade de unidades inadimplentes compromete a sua saúde financeira e o coloca em situação desfavorável, o que o impede de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades comuns ou de sua atividade econômica. Esta Relatoria determinou a intimação de Condomínio Residencial Ouro Fino para comprovar a hipossuficiência alegada (id 38332105), ao que respondeu que os autos já estavam instruídos com os documentos necessários para a análise do requerimento (id 38618388). Brevemente relatado, decido. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Ressalte-se que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A hipossuficiência, portanto, deve ser comprovada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem a entidade, ainda que temporariamente, de arcar com as despesas processuais. O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça, pois ainda deverá ser demonstrada a hipossuficiência econômica. Condomínio Residencial Ouro Fino apresentou 1) extratos da conta corrente referentes aos meses de maio de 2022, em que consta um saldo disponível de R$ 1.981,73 (um mil novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos); de junho com valor disponível de R$ 710,30 (setecentos e dez reais e trinta centavos) e de julho com saldo de R$ 4.031,60 (quatro mil e trinta e um reais e sessenta centavos) e 2) planilha de condôminos inadimplentes (id 38268015, id 38268016, id 38268018, id 38268019). Não foram apresentados balancetes ou faturamento da pessoa jurídica. Observa-se da documentação juntada nos autos que, não obstante a inadimplência dos condôminos, as receitas auferidas superam as suas despesas, tanto que consta saldo positivo em conta corrente nos meses de maio a julho de 2022. Não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Não restou demonstrado que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir em seu regular funcionamento. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da leitura da decisão agravada é possível extrair os motivos do convencimento do Magistrado prolator, ainda que lançados de forma sucinta, de modo que não prospera a alegação de carência de fundamentação. 2 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378645, 07266374320218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve-se indeferir a concessão da benesse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365006, 07196741920218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o Condomínio Residencial Ouro Fino de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise do requerimento subsidiário de parcelamento das despesas processuais em até cinco (5) vezes com redução de trinta por cento (30%). O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. O parcelamento exige igualmente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira alegada, ainda que de forma parcial, o que não ocorreu no caso concreto. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça com mesma inteligência: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6°, CPC. FACULDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. "Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento" (art. 98, §6o, CPC). No caso de parcelamento de despesas processuais, a alegada hipossuficiência econômico-financeira deve ser igualmente demonstrada ainda que de forma parcial, o que não ocorreu no caso vertente, apelante que aufere renda bruta de R$10.846,44, renda superior ao que se tem definido como insuficiente (R$5.500,00). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1394219, 07394471820198070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 7.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1450370/SP, Relator. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25.6.2019, Diário de Justiça Eletrônico 28.6.2019) Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e de parcelamento das despesas processuais formulados. Intime-se Condomínio Residencial Ouro Fino para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator